Tribunal: CARF
Processo: 10850.907309/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.907309/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.443 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - SAO JOSÉ DO
RIO PRETO I - SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil/fiscal e documentos que a embasem, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso. para reconhecer o início de prova produzido pela Recorrente que
apresenta documentos contábeis e fiscais para reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos a DRJ/POA para verificação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907309/2009-11
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907309/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-053.865, de 19 de fevereiro de
2015, da 2a Turma da DRJ/POA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 40996.91907.201108.1.3.04-3341, em 20/11/2008, e-fls. 76-
82, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
CSLL (código de arrecadação 24282) do PA set/2008 recolhido em DARF no valor de R$
17.632,12 na data de 31/10/2008, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa, conforme
consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 848707041 (e-fl. 31), ao argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a decisão de não homologação da compensação, a contribuinte
interpôs manifestação de inconformidade, onde alegou que preenchimento da DCTF do 2o
trimestre de 2008 informou o valor que havia recolhido de CSLL do PA set/2008 com base no
valor pago. Que tal recolhimento foi a maior, conforme pode ser verificado com o valor de
CSLL devido informado na Ficha 16 da DIPJ 2019. Segundo a contribuinte, não descontou os
valores de CSLL recolhidos em meses anteriores, resultando daí o erro no recolhimento do mês
de setembro de 2008.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/POA, pelo que que denota do voto condutor do acórdão, pelo fato da contribuinte não ter
logrado convencer os julgadores de que teria direito ao crédito por recolhimento indevido por
não ter juntado aos autos as provas que demonstrariam o alegado, conforme excertos abaixo
colacionados:
[...]
O manifestante basicamente se limitou a alegar pela existência de seu direito creditório
apenas procedendo a retificação de sua DCTF após a ciência do Despacho Decisório.
Isso fica claro nos autos, pois a ciência da decisão administrativa ocorreu em
19/10/2009, enquanto a retificação da DCTF somente foi feita em 05/11/2009.
Portanto, tal decisão administrativa está de acordo com a declaração (DCTF)
apresentada espontaneamente pelo contribuinte à Receita Federal. Essa declarava um
débito para o Código de Receita 2484 para setembro de 2008 no valor de R$ 17.932,12.
[...]
Por sua vez, não é a DIPJ, mas sim a DCTF que é a declaração de débitos e créditos de
tributos federais que tem por objetivo exatamente a prestação de informações relativas a
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907309/2009-11

valores de débitos de tributos e de contribuições federais e os respectivos valores dos
créditos, tais como pagamentos, parcelamentos ou compensações. Quando da entrega
dessa declaração consta a informação de que a mesma constitui confissão de dívida.
Observe-se que desde a constituição da DCTF pela Instrução Normativa SRF no 126, de
30/10/1998, e suas alterações posteriores, e de acordo com o disposto no Decreto-Lei no
2.124, de 13/06/1984, estabeleceu-se que seria essa a declaração como constituinte de
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário:
[...]
Por outro lado, a empresa ao interpor essa manifestação de inconformidade, não
apresentou nenhum documento contábil que pudesse comprovar o suposto erro de
fato que teria cometido quando do preenchimento da DCTF e do recolhimento do
DARF.
Ora, é da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas
com as respectivas provas. Tal princípio encontra-se inscrito no art. 36 da Lei n°
9.784/99, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, assim como no art. 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
[...]
Portanto, soma-se ao fato de o Despacho Decisório estar de acordo com o valor
apresentado pelo próprio contribuinte em DCTF espontânea, corroborado pelo recolhido
via DARF, a verificação de que o contribuinte não juntou aos autos nenhum documento
comprobatório que indicasse o erro de pagamento alegado. Os registros contábeis e
demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do tributo são elementos
indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado, ou seja, o crédito informado na declaração de compensação apresentada não
contém os atributos necessários de certeza e de liquidez, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de direito
creditório junto à Fazenda Pública.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/03/2015 (e-fl. 126).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 09/04/2015 (e-fls. 148-230), onde reitera os argumentos apresentados por ocasião
da interposição da manifestação de inconformidade e junta os seguintes documentos para
corroborar a sua alegação:
- comprovante de arrecadação de estimativa mensal de CSLL (código de
arrecadação 2484) do PA 30/09/2008 recolhido em 31/10/2008, no valor de R$ 17.932,12 (e-fl.
176);
- Planilha de apuração da CSLL do mês de setembro/2008 (e-fl. 177);
- Balancete analítico do período 01/01/2008 a 30/09/2008 (e-fls. 178-181);
-Demonstrativo do resultado do período 01/01/2008 a 30/09/2008 (e-fls. 182-
184);
- DCTF retificadora do 2o semestre de 2008 (e-fls. 185-219;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907309/2009-11

- Cópia Ficha 16 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal
por Estimativa da DIPJ 2009 (e-fls. 220-224);
- Cópia do PER/DCOMP no 40996.91907.201108.1.3.04-3341 (e-fls. 224-230);
Requer ao final a reforma do acórdão recorrido.
O processo foi distribuído incialmente para julgamento pela 2a Turma
Extraordinária da 3a Seção de julgamento que em sessão de 8 de julho de 2019 declinou de
competência para julgamento por se tratar de matéria relativa a CSLL (e-fl. 233).
O processo foi então encaminhado à 1a Seção deste Conselho e redistribuído por
sorteio a este Relator.
É o Realtório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A compensação pleiteada pela Recorrente não foi homologada pela autoridade
administrativa porque o DARF informado no PER/DCOMP estava totalmente alocado a débito
confessado em DCTF.
A manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente foi considerada
improcedente pela 1a instância de julgamento pelo fato da mesma ter apresentado apenas a DIPJ
(Ficha 16 ) e DCTF retificadora para comprovação de que os valores recolhidos eram indevidos.
A compensação constitui modalidade de extinção do crédito tributário, conforme
dispõe o inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN).
Na dicção do art. 170 do mesmo diploma, a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Cabe a Receita Federal verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
Assim é que a autoridade tributária analisou a liquidez e certeza do crédito
tributário com as informações que dispunha no momento da apresentação do PER/DCOMP. No
presente caso a análise pelo Fisco resultou na não homologação da compensação pois o DARF
informado no PER/DCOMP estava totalmente alocado a débito informado em DCTF.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907309/2009-11

A DRJ não considerou válida a DCTF retificadora apresentada pelo fato de não
terem sido juntados documentos comprobatórios que justificassem o erro alegado pela
Recorrente.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios para comprovação
do crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Para aceitação da DCTF retificadora é portanto obrigatório a apresentação da
comprovação do erro alegado.
Em face da alegação de que não trouxera documentos para comprovar o direito ao
indébito tributário, em grau de recurso a Recorrente apresentou os documentos acima elencados,
para suprir a falta apontada pela DRJ.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos
débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntado aos
autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis/fiscais para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, que foi retificada mesmo
depois do despacho decisório, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado.
Nesse sentido, é relevante verificar os termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015, que assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907309/2009-11

a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
São admitidas as retificações da DCTF em sede de processo de análise de
PER/DCOMP mesmo após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em
ambas as declarações sejam convergentes com os dados do PER/DCOMP e estejam amparadas
por documentos contábeis/fiscais do contribuinte.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.907309/2009-11

Com base nos documentos contábeis/fiscais juntados aos autos, verifica-se, em
cognição sumária, que a Recorrente atendeu ao que foi exigido pela autoridade julgadora de 1a
instância para comprovação do indébito tributário pleiteado e que não fora apresentado na
manifestação de inconformidade, de modo que não há óbice para análise da compensação
declarada.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta documentos contábeis e
fiscais para reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no conjunto
probatório e informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRJ/POA para verificação da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital